Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0700115-08.2022.8.07.9000 AUTOR: MARIA IZAMA MENDES ARAUJO, IVONE MENDES DA CRUZ REU: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES DECISÃO Trata-se de ação rescisória contra acórdão desta 4a T. Cível. A Turma Cível é incompetente para conhecer de ação rescisória - RITJDFT art. 21, IV. Redistribua-se, pois, a uma das Câmaras Cíveis, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 08/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator